Tribunal: TJBA
Processo: 8014840-41.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014840-41.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LENICE TAVARES BATISTA

Advogado(s)
:
MARCELO VICTOR ANDRADE MELO, TARSILA MARIA DE MENEZES ALMEIDA, DIOGO DORIA PINTO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Apelação. Direito Processual Civil. Ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por danos morais e materiais. Extinção sem resolução do mérito por litispendência. Multa por litigância de má-fé. Ausência de dolo processual. Má-fé não presumida. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão de litispendência, e que condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.

II. Questão em Discussão

2. O cerne da controvérsia pauta-se em definir se a constatação de litispendência, sem prova de conduta dolosa, autoriza a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

III. Razões de Decidir

3. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de dolo processual, não se admitindo presunção, conforme art. 80 do CPC e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A litispendência, por si só, não caracteriza má-fé, salvo se demonstrada a intenção deliberada de fraudar o Judiciário ou causar prejuízo processual à parte contrária.

5. Circunstâncias pessoais da autora — idade avançada, hipossuficiência, desconhecimento técnico e situação de aflição decorrente de descontos em benefício previdenciário — afastam a presunção de conduta dolosa.

6. A existência de patronos distintos nas ações reforça a tese de que a repetição da demanda decorreu de equívoco e não de intenção fraudulenta.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação sob o nº 8014840-41.2025.8.05.0080, em que figura como apelante
LENICE TAVARES BATISTA
e como apelado
BANCO BMG S/A
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR
PROVIMENTO
ao Recurso,

nos termos do voto do Relator.